Tribunal: TJDFT
Processo: 0001528-15.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÕES CORPORAIS, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA.

1. Os argumentos de inexistência de provas suficientes para a condenação, trazidos pela Defensoria Pública, sucumbem diante do conjunto probatório encartado nos autos, que demonstra que o acusado agrediu a vítima, causando as lesões descritas no laudo do exame de corpo de delito, do modo revelado pelos depoimentos judiciais da vítima e da testemunha.

2. O depoimento do réu que apresenta versão isolada dos fatos dentro do contexto probatório dos autos não se presta para afastar a imputação penal, quando desacompanhado de outros elementos de prova que possam corroborá-lo, a fim de criar dúvida razoável em favor do acusado.

3. Das declarações da vítima, na fase policial e em juízo, também é possível extrair que o acusado enunciou que mandaria balear a vítima, declaração que foi bastante para intimidá-la e para configurar o delito de ameaça, já que a vítima pediu a renovação das medidas protetivas que haviam sido deferidas em momento anterior.

4. O descumprimento das medidas protetivas que estavam em vigor e das quais o réu tinha ciência, caracterizam a conduta descrita no art. 24-A da Lei 11.340/06, independente da conduta da vítima. A responsabilização penal do réu não é afastada se a vítima mantém contato com o réu ou consente com a sua presença nos locais que ela normalmente frequenta e que são do conhecimento do ofensor.

5. No caso do tipo penal descrito no art. 24-A da Lei n. 11.340/16, o bem jurídico tutelado é o respeito às normas individuais estabelecidas pelas decisões judiciais e o cumprimento das determinações do Juízo, cautelosamente impostas ao acusado para proteger a vítima de violência doméstica.

6. Recurso de apelação a que se dá parcial provimento, apenas para adequar a dosimetria da pena imposta.